Tribunal: TJES
Processo: 5014128-54.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014128-54.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENTO CANDIDO DA SILVA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014128-54.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE/ RECORRIDO: BENTO CANDIDO DA SILVA

RECORRIDO/ RECORRENTE: BANCO BMG SA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço. Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao Recorrente BENTO CANDIDO DA SILVA, isentando-os do preparo, comprovada a impossibilidade.

Trata-se de ação ajuizada por BENTO CANDIDO DA SILVA em face de BANCO BMG SA, por meio da qual alega que no dia 24/05/2023 firmou contrato de crédito pessoal não consignado com a ré e após algum tempo ao analisar o contrato constatou a abusividade na cobrança de juros superior ao triplo da média de mercado, razão pela qual postula a revisão do contrato, a declaração de ilegalidade das cobranças de tarifas administrativas, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e reparação moral.

Em síntese, o magistrado julgou: “Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:
a) DETERMINAR
que a ré promova a readequação do contrato em 15 (quinze) parcelas de R$ 188,96 (cento e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos), em até 30 dias úteis, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por cobrança na forma da parcela anterior e/ou dia de negativação, até limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo da restituição dos valores descontados e da majoração da multa
. b) CONDENAR
a ré a restituir a importância de R$ 248,98 (duzentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos), acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (05/05/2024). Registra-se que o pagamento da segunda parcela estava previsto para 05/06/2024, de modo que se este pagamento tiver sido realizado pelo autor, a ré deverá também deverá restituir, de forma simples, a diferença entre o valor pago e o valor devido, ante a readequação do contrato, com registro de que caberá ao autor fazer prova do pagamento.”

Em sede recursal, a parte autora requer a condenação em danos morais. A empresa bancaria alega incompetência do juizado especial em razão da complexidade da demanda e descabimento da utilização dos juros da taxa média do mercado.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência de falha de prestação de serviço, entretanto entendeu pela não ocorrência do dano moral da parte autora.

Sobre o pedido liminar
de incompetência do juizado especial em razão da necessidade de produção de prova pericial não merece prosperar, pois as provas juntadas pelas partes são suficientes para julgamento do caso, nos termos do enunciado 94 do FONAJE.

No mérito, as decisões reiteradas destacam que a empresa responde objetivamente pelos danos causados, não havendo prova nos autos, que retire a responsabilidade da empresa bancaria.

Cito a sentença
:
“
Nesse sentido, no caso dos autos, pelo que se extrai do contrato firmado entre as partes em 19/03/2024, a taxa de juros aplicada pela ré para o financiamento de R$ 1.861,86 (valor financiado pelo contrato ainda que não efetivamente liberado ao autor) a ser pago em 15 parcelas de R$ 440,65 era de 22,54% ao mês.

No ensejo, considerando o entendimento do STJ, a ré poderia ter aplicado taxa de juros no máximo até 17,34% ao mês e 288,96% ao ano e, conforme acima detalhado, a taxa aplicada foi de 22,54% ao mês, ou seja, a demandada aplicou taxa de juros superior ao triplo da média de mercado, o que configura clara abusividade. Aliás, o entendimento do STJ é claro ao preceituar que o parâmetro será a media de mercado adotada pelo Banco Central e não a média de mercado adotada pela instituição financeira (que obviamente será maior), conforme aduz a ré em sede de contestação, o que seria completamente incompatível com os princípios que regem o CDC, sendo o caso de interpretação desfavorável ao consumidor, o que não se pode admitir. Não obstante, embora não se desconheça que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação do juros da Lei de Usura, pacífico o entendimento de que a revisão dos contratos pode ser feita para que estes se ajustem à taxa médica de mercado. Logo, tem-se que as taxas de juros pactuadas revelam-se exageradas, em evidente afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (art. 421 e 422 do CC e art. 4º III do CDC), de rigor, portanto, o acolhimento da pretensão inicial para se determinar a revisão do contrato com a aplicação das taxas médias de mercado para crédito pessoal não consignado. Temos que na época da contratação com o autor (19/03/2024) a taxa de mercado aplicada as pessoas físicas para crédito não consignado era de 5,78% ao mês. Com base nesses dados, utilizou-se ’calculadora do cidadão’ (disponível no site do Banco Central do Brasil - https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/calcularFinanciamentoPrestacoesFixas.do) com seguintes dados: empréstimo de R$ 1.861,86 (valor financiado), com taxa de juros de 5,78 % ao mês, em 15 meses (quantidade de meses do contrato), resultando em aproximadamente R$ 188,96 o valor de cada parcela, totalizando o valor devido pelo autor, a título de empréstimo não consignado R$ 2.834,40 (dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos).”

Vemos, nas jurisprudências, consolidado o controle de onerosidade do percentual de juros, registra-se que os Tribunais Superiores tem considerado abusivas a cobrança em

patamar superior ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média do mercado.

Assim, as taxas de juros pactuadas nos autos revelam-se exageradas, em evidente afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (art. 421 e 422 do CC e art. 4º III do CDC), de rigor, portanto, acertada a decisão a R. Sentença no acolhimento da pretensão inicial para se determinar a revisão do contrato com a aplicação das taxas médias de mercado para crédito pessoal não consignado.

A R. sentença de origem, ao dirimir a controvérsia a partir da análise de elementos fático-probatórios constantes dos autos, concluiu que não houve a comprovação do dano moral alegado, conclusão insuscetível de reforma.

Registre-se que o dano material não se presume e deve ser individualizado. Outrossim, ausente demonstração de que a parte autora sofreu os efeitos dos danos narrados, também não há que se falar em dano de cunho moral. Ora, pela inteligência do art. 373, I, do Código de Processo Civil pátrio, cabe à parte autora o ônus da prova concernente ao fato constitutivo de seu direito.

Dessa forma, entendo que o recorrente não conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, ônus que lhe incumbia. De outro lado, as recorridas conseguiram comprovar fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, nos termos do artigo 373 do CPC.

Por tais razões, à míngua da comprovação dos danos imateriais, entendo não estarem preenchidos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil prevista no artigo 14 do CDC e nos artigos 186 e 927 do CC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo a quo.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto, C
ONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente BENTO CANDIDO DA SILVA ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mas suspenso o pagamento devido o deferimento da justiça gratuita.

CONDENO
a parte recorrente BANCO BMG SA ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)